Tribunal: TJDFT
Processo: 0754369-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Indeferimento de prova oral em embargos do devedor - Irrecorribilidade imediata - Indevida atenuação, no caso, da taxatividade do CPC 1.015, caput. Inaplicabilidade do parágrafo único.
1. Os embargos do devedor têm a natureza de ação de conhecimento, incidental ao processo de execução. A decisão que neles indefere a produção de prova não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015, caput, não se lhes aplicando o parágrafo único, restrito ao feito executivo e às demais hipóteses que especifica.
2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso.
3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.